Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA.
I. Caracterizada a obrigação positiva e líquida, com prazo determinado para o devido cumprimento, incide à hipótese a disposição contida no artigo 397, caput, do Código de Processo Civil, de maneira que o termo a quo dos juros de mora remonta ao vencimento de cada obrigação.
II. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.